Tribunal: TJSP
Processo: 3001529-13.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do "decisum" suficientes à resolução da controvérsia - Recurso com escopo infringente - Inadmissibilidade – Decisão mantida.
Embargos rejeitados.